Tribunal: TCU
Processo: 032.297/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao contrato com número 202022 e códigoUasg 765741 (Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE MODERNIZAÇÃO DAS SUBESTAÇÕES 01 E 02 E DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA, SPDA E DE DADOS E VOZ.)

Inteiro teor:
Acórdão 2533/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 53 da Lei 8.443/1992, nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, e ainda, de conformidade com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em conhecer da presente denúncia, por atender aos pressupostos regimentais de admissibilidade aplicáveis à espécie, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 032.297/2023-8 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Laboratório Farmacêutico da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. dar ciência ao Laboratório Farmacêutico da Marinha, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha identificada no Pregão Eletrônico 12/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. ausência de memória de cálculo e justificativas referentes à previsão, constante no documento Composição de Custos, de 1.101,8 horas para a elaboração do projeto executivo, considerando que o custo total com projetos (básico e executivo) para modernização das subestações 01 e 02 e rede de distribuição elétrica, SPDA e de dados e voz, alcança o elevado percentual de 38% do valor do serviço, em desconformidade com o art. 7o, inc. V, da Instrução Normativa Seges/ME 40/2020, que encontra paralelo no art. 9o, inc. V, da Instrução Normativa Seges/ME 58/2022, aplicável à Lei 14.133/2021; 1.7.2. comunicar esta deliberação ao Laboratório Farmacêutico da Marinha e ao denunciante; 1.7.3. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução - TCU 259/2014; 1.7.4. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, II, do Regimento Interno deste Tribunal.